Tribunal: TJMT
Processo: 1019153-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019153-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLOTILDES TERESA DE CARVALHO - CPF: 036.103.351-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A limitação, desde logo, do tempo de incidência da multa aplicada para o caso de descumprimento de decisão judicial retira a força coercitiva que lhe é própria
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória c/c Indenizatória, deferiu a tutela de urgência
para o fim de determinar que a requerida suspenda as cobranças dos débitos discutidos neste feito, vinculados à linha telefônica número 66 99221 1166, assim como se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00
.

A agravante alega que é necessário estabelecer limite temporal para a multa cominatória, caso contrário representará verdadeira sanção.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e pede, no final, sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 57596961).

Contraminuta no ID no. 61275459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada alega que a portabilidade da sua linha telefônica para a agravante deveria ser ativada até 02/01/2020, o que não aconteceu, e ainda foi informada de que havia débitos a pagar.

A ré não se insurge contra a parte do
decisum
que reconheceu presentes no caso os requisitos do art.
300 do CPC; busca apenas a limitação temporal para a multa diária aplicada.

A finalidade da pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque,
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
(REsp 1354913 / TO).

As razões expostas pela agravante evidenciam sua irresignação com o total com que poderá ter de arcar, ou seja, não tem a intenção de obedecer à determinação do Judiciário, o que é inaceitável.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão pela qual foi deferida tutela provisória (...), fixando-se multa diária para a hipótese de descumprimento
. Adequação do prazo e do valor das astreintes. Limite temporal da multa diária que não deve ser previsto, diante da mutabilidade do quantum fixado. Decisão mantida
. Recurso improvido.
(AI n°. 2110043-43.2018.8.26.0000,

3a Câmara de Direito Público, TJ/SP, Rel. Paola Lorena, julgado em 25/09/2018, registrado em 26/09/2018, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE
MULTA
– CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO
TEMPORAL
– INVIABILIDADE
– INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC). É cabível a aplicação de
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de
limite

temporal
para a incidência da pena pecuniária retira a força coercitiva que lhe é própria
. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, tem de ser majorado.
(AI n°. 1000674-80.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, J/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/04/2020, DJe de 04/05/2020, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020